Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730075-74.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A EMBARGADO: IVO CANDIDO CORREA FILHO, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Alphaville Urbanismo S.A, Id. 67231263, em face do v. Acórdão Id. 66880157. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora